Tribunal: TJES
Processo: 5001165-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-48.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: H. B. G.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÓRTESES, EQUIPAMENTOS DE APOIO E POSICIONAMENTO. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. CARÁTER TERAPÊUTICO E PREVENTIVO DOS DISPOSITIVOS. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor com Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1, representada por seus genitores, confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos, determinando o fornecimento de órteses e equipamentos prescritos por equipe médica multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde ao custeio de órteses e equipamentos não ligados a ato cirúrgico, mas essenciais ao tratamento de AME Tipo 1; e (ii) estabelecer se a exclusão contratual baseada no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 prevalece diante do caráter terapêutico e preventivo dos materiais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se interpretação mais favorável ao hipervulnerável, sobretudo se tratar de criança com doença degenerativa grave, cujo tratamento visa preservar a vida e a dignidade.

4. As órteses e equipamentos negados possuem finalidade terapêutica e preventiva, essenciais à contenção da progressão da doença e à prevenção de cirurgias futuras, o que afasta a aplicação literal da cláusula de exclusão prevista no contrato e no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a operadora de saúde não pode recusar órteses prescritas para prevenir ou substituir cirurgias, sendo abusiva a cláusula que limita tal cobertura (REsp 1.731.762/GO; AgInt no REsp 1.986.692/SP).

6. A justificativa de uso domiciliar não se sustenta quando o equipamento integra o plano terapêutico indispensável, especialmente em quadros que demandam tratamento contínuo e especializado, como a AME Tipo 1.

7. O argumento de desequilíbrio atuarial não prevalece diante da função social do contrato, da natureza assistencial do vínculo e da superioridade dos direitos fundamentais à saúde e à vida sobre interesses econômicos da operadora.

8. A negativa de cobertura esvazia o objeto do contrato e compromete o tratamento médico prescrito, configurando prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, § 1º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear órteses e equipamentos prescritos com finalidade terapêutica e preventiva, ainda que não vinculados diretamente a ato cirúrgico.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de dispositivos essenciais ao tratamento de doença coberta pelo plano, especialmente quando substituem ou evitam procedimentos invasivos.

3. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar a cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado.

4. A exclusão de cobertura sob o argumento de uso domiciliar não se aplica quando os equipamentos são indispensáveis à continuidade terapêutica.

5. O princípio do pacta sunt servanda cede diante da função social do contrato e da proteção à saúde e à vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV, §1º, II; Lei nº 9.656/98, art. 10, VII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, j. 06.06.2022; STJ, Súmula 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por H. B. G., menor impúbere, representada por seus genitores.

A sentença recorrida confirmou a liminar e
julgou procedentes os pedidos iniciais
. Fundamentou sua decisão na abusividade da negativa, ressaltando que, embora a lei permita exclusão de órteses não ligadas a ato cirúrgico, a jurisprudência do STJ impõe a cobertura quando o material visa substituir ou prevenir cirurgias, integrando o tratamento da moléstia coberta. Condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformada, a
UNIMED VITÓRIA
interpôs Apelação. Em suas razões, sustenta:
(i) Legalidade da negativa:
Alega que o contrato e o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 excluem expressamente o fornecimento de órteses, próteses e acessórios não ligados a ato cirúrgico;
(ii) Uso Domiciliar:
Argumenta que há exclusão contratual válida para equipamentos de uso domiciliar;
(iii) Equilíbrio Contratual:
Defende a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do contrato (
pacta sunt servanda
), sob pena de inviabilizar a atividade suplementar;
(iv) Dever do Estado:
Afirma que o direito integral à saúde é dever do Estado, cabendo à saúde suplementar apenas o que foi contratado. Pugna, ao final, pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimada, a parte Apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. Destacou que a recusa é abusiva frente ao CDC e que os equipamentos são imprescindíveis para evitar o agravamento do quadro de saúde da menor e futuras intervenções cirúrgicas.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela menor H. B. G., representada por seus genitores, em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Narra a exordial que a Autora, nascida em 01/12/2017, foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1, uma doença genética grave, degenerativa e progressiva, que ocasiona perda de neurônios motores, fraqueza muscular severa, dificuldades respiratórias e de deglutição, além de paralisia de membros e tronco.

Para o controle da doença e visando evitar o agravamento do quadro clínico — notadamente o surgimento de deformidades osteoarticulares severas e a necessidade de futuras intervenções cirúrgicas —, a equipe multidisciplinar que assiste a menor (neurologista e fisioterapeuta) prescreveu o uso contínuo de órteses e equipamentos de posicionamento específicos, a saber:
(i)
AFO (órtese curta feita sob medida);
(ii)
Talas extensoras para membros inferiores e superiores;
(iii)
Colete postural rígido (OTLS) e flexível (Panda);
(iv)
Parapódium (Vanzetti) para ortostase;
(v)
Cadeira adaptada (New Adapt); e
(vi)
Carrinho ou cadeira de rodas adaptada.

Diante da solicitação administrativa, a Operadora Requerida negou a cobertura dos materiais, sob a justificativa de ausência de previsão no Rol da ANS e exclusão contratual expressa para o fornecimento de órteses, próteses e equipamentos não ligados a ato cirúrgico e de uso domiciliar, com fulcro no art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98.

O Juízo da 6ª Vara Cível de Serra deferiu a
tutela de urgência
pleiteada, determinando que a Requerida fornecesse os insumos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a r. sentença que confirmou a liminar e
julgou procedentes os pedidos autorais
. O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na abusividade da negativa, consignando que os equipamentos prescritos integram o tratamento indispensável à saúde da beneficiária e possuem caráter preventivo de cirurgias, devendo a cláusula limitativa ser interpretada de maneira favorável ao consumidor, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada com o
decisum
, a Unimed Vitória interpôs o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear órteses, próteses e equipamentos especiais (tais como
AFO, talas extensoras, colete postural, Parapódium, Cadeira New Adapt e carrinho adaptado
) em favor de menor portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1, prescritos por médico assistente como indispensáveis ao tratamento.

A Apelante sustenta a legalidade da negativa com fulcro no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 e em cláusula de exclusão contratual para materiais não ligados a ato cirúrgico e de uso domiciliar.

Em que pesem os argumentos da Recorrente,
a sentença de piso deve ser mantida
por seus próprios e robustos fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor.

A relação jurídica em tela submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). No caso concreto, a vulnerabilidade da consumidora é
agravada
(hipervulnerabilidade), tratando-se de criança portadora de doença genética grave e degenerativa. Assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve se dar de modo a garantir a máxima proteção ao direito fundamental à saúde e à vida digna (art. 47 do CDC c/c art. 196 da CF/88).

A tese central da Apelante repousa na literalidade do art. 10, VII, da Lei dos Planos de Saúde, que permite a exclusão de cobertura de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico. Contudo, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma estanque, dissociado da finalidade do contrato de assistência à saúde.

Os laudos médicos acostados aos autos (vide IDs 15890728 e 15890729 ) demonstram inequivocamente que os equipamentos pleiteados não possuem finalidade estética ou de mero conforto. Ao revés, integram a terapêutica essencial para
evitar a progressão de deformidades osteoarticulares severas
(como escoliose grave e luxação de quadril), comuns na AME Tipo 1.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exceção prevista no art. 10, VII, da Lei 9.656/98 não se aplica quando a órtese é prescrita para
suprir ou prevenir
uma intervenção cirúrgica. A lógica jurídica é irrefutável: se o plano é obrigado a custear a cirurgia reparadora (procedimento invasivo, de alto risco e custo elevado), deve, por consequência lógica e econômica, custear o equipamento que visa evitar tal procedimento.

A Corte Superior, ao analisar casos análogos, firmou um entendimento que se amolda perfeitamente à situação em tela. No julgamento do REsp 1.731.762/GO, a Ministra Nancy Andrighi, em voto lapidar, estabeleceu o seguinte raciocínio:
"se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia"
.

Transcrevo a íntegra do referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE . PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO . REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL . MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Ação ajuizada em 16/05/14 . Recurso especial interposto em 21/10/16 e concluso ao gabinete da Relatora em 20/02/18. Julgamento: CPC/15. 2. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, cuja causa de pedir diz respeito a negativa de operadora de plano de saúde em reembolsar o valor de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual deveria ser submetida a grave e delicada neurocirurgia de quebra e modulação do crânio . 3. O propósito recursal consiste em definir: i) se a operadora de plano de saúde deve fornecer órtese substitutiva de procedimento cirúrgico; e ii) se a negativa em seu fornecimento no particular constitui hipótese de compensação por danos morais. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art . 105, III, a da CF/88. 5. Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6 . A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas.
Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia
. 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana . 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1731762 GO 2018/0020084-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Ora, se a lei obriga a cobertura de uma prótese necessária para o sucesso de uma cirurgia, a lógica e a razoabilidade impõem a cobertura de uma órtese que evita a própria necessidade dessa cirurgia, promovendo um tratamento menos invasivo, menos arriscado e, em última análise, menos oneroso para todo o sistema de saúde. A negativa da operadora, neste contexto, revela-se não apenas abusiva, mas também contrária a uma gestão eficiente dos recursos de saúde.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que cabe à operadora definir as doenças cobertas, mas nunca o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado. Se a patologia (AME) está coberta pelo contrato, a operadora não pode excluir o método de tratamento considerado mais eficaz e moderno pela equipe médica assistente.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura,
sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Os equipamentos solicitados (
Parapódium, Cadeira New Adapt, etc.
) funcionam, no caso específico da AME, como verdadeiras
extensões do tratamento fisioterapêutico e respiratório
. Negá-los equivale a negar o próprio tratamento da doença, esvaziando o objeto do contrato e colocando a vida da paciente em risco, o que configura prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, §1º, II, do CDC.

A alegação de exclusão por se tratarem de equipamentos de uso domiciliar não se sustenta. A jurisprudência pátria tem mitigado tal exclusão quando o tratamento domiciliar (
home care
ou uso de dispositivos de suporte) é indispensável para a manutenção da vida do paciente e representa, em última análise, a desospitalização e a continuidade do tratamento hospitalar em ambiente seguro. No caso da AME, o uso contínuo desses equipamentos em domicílio é condição
sine qua non
para a sobrevivência e desenvolvimento motor da criança.

Por fim, não prospera a alegação de desequilíbrio atuarial. O princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto e deve ceder espaço à função social do contrato. Ademais, sob a ótica econômica, o fornecimento dos equipamentos preventivos revela-se, a longo prazo, menos oneroso para a própria operadora do que o custeio das intercorrências médicas (internações em UTI, cirurgias de coluna e quadril) que adviriam da falta de tratamento adequado.

A proteção da vida e da integridade física da menor sobrepõe-se a interesses patrimoniais, sendo dever do Judiciário coibir condutas que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro saúde.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da cobertura negada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar